Tribunal: TJMT
Processo: 1000397-65.2025.8.11.0040
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000397-65.2025.8.11.0040
ORIGEM:JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE SORRISO
RECORRENTE: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA.
RECORRIDOS: LORRAINE DE SOUSA MOREIRA, MONIQUE PAIVA DE SOUSA E AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 26/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PLATAFORMA DIGITAL DE INTERMEDIAÇÃO. AGÊNCIA DE VIAGENS ONLINE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA 33 DA TURMA RECURSAL/MT. AUSÊNCIA DE FALHA NA INTERMEDIAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por BOOKING.COM BRASIL SERVIÇOS DE RESERVA DE HOTÉIS LTDA. contra sentença do Juizado Especial Cível da Comarca de Sorriso/MT que, em ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por LORRAINE DE SOUSA MOREIRA e MONIQUE PAIVA DE SOUSA, condenou solidariamente as rés ao pagamento de R$ 6.195,36 a título de danos materiais e R$ 5.500,00 para cada autora a título de danos morais, em razão de impedimento de embarque após aquisição de passagens aéreas por meio da plataforma da recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a plataforma digital que atua exclusivamente como intermediadora na venda de passagens aéreas possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de impedimento de embarque, quando inexistente prova de falha própria na prestação do serviço de intermediação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Súmula no 33 da Turma Recursal de Mato Grosso estabelece que a agência de turismo é parte ilegítima para figurar no polo passivo de demanda indenizatória por cancelamento ou remarcação de passagens regularmente emitidas quando apenas intermediou a venda.
4. Os elementos dos autos demonstram que a recorrente atuou exclusivamente como plataforma de intermediação, com emissão regular do bilhete, inexistindo prova de erro na confirmação da compra, cobrança indevida ou vício na operação da plataforma.
5. O impedimento de embarque decorre de problema na reserva junto à companhia aérea, configurando evento posterior à emissão do bilhete e alheio ao serviço de agenciamento.
6. A responsabilidade por vícios na execução do contrato de transporte aéreo, quando ausente falha originária na intermediação, é exclusiva da companhia aérea, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.
7. Reconhecida a ilegitimidade passiva, impõe-se a extinção do processo em relação à recorrente, sem resolução do mérito, ficando prejudicada a análise da responsabilidade civil, dos danos materiais e dos danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A agência de turismo ou plataforma digital que atua exclusivamente como intermediadora na venda de passagem aérea é parte ilegítima para responder por danos decorrentes de impedimento de embarque, cancelamento ou alteração de voo, quando inexistente falha própria no serviço de intermediação. 2. A responsabilidade por vícios na execução do transporte aéreo, após a regular emissão do bilhete, é exclusiva da companhia aérea.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.994.563/MG, rel. Ministra Nancy Andrighi, rel. p/ acórdão Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 25/10/2022, DJe 30/11/2022; STJ, AgRg no REsp n. 1.453.920/CE, rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 9/12/2014, DJe 15/12/2014; Súmula 33 da Turma Recursal de Mato Grosso; TJMT, Turma Recursal Única, RI 1073315-92.2022.8.11.0001, Rel. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 06/07/2023; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1059456-04.2025.8.11.0001, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, j. 10/02/2026, DJE 13/02/2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000397-65.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MONIQUE PAIVA DE SOUSA - CPF: 111.986.751-79 (RECORRIDO), ANDERSON JHONATAN MEDEIROS BATISTA - CPF: 074.554.421-57 (ADVOGADO), LORRAINE DE SOUSA MOREIRA - CPF: 071.114.041-30 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. - CNPJ: 10.625.931/0001-39 (RECORRENTE), MARCELO KOWALSKI TESKE - CPF: 019.559.299-98 (ADVOGADO), MONIQUE PAIVA DE SOUSA - CPF: 111.986.751-79 (RECORRENTE), ANDERSON JHONATAN MEDEIROS BATISTA - CPF: 074.554.421-57 (ADVOGADO), LORRAINE DE SOUSA MOREIRA - CPF: 071.114.041-30 (RECORRENTE), ANDERSON JHONATAN MEDEIROS BATISTA - CPF: 074.554.421-57 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. - CNPJ: 10.625.931/0001-39 (RECORRIDO), MARCELO KOWALSKI TESKE - CPF: 019.559.299-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026